Tribunal: STF
Processo: RHC 123091
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
ementa: Processo Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Defensor cientificado da data de julgamento do HC no STJ. Dosimetria da Pena. Condenação transitada em julgado. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que é “Imperiosa a intimação pessoal da Defesa da data do julgamento da impetração quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral” (RHC 120.031, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. Hipótese em que não é possível falar em cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a data do novo julgamento da impetração foi disponibilizada na página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet com mais de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    4. As peças que instruem o processo revelam que sobreveio o trânsito em julgado da condenação do paciente. De modo que não é possível falar em execução provisória da pena. 



    5. Agravo regimental desprovido.